Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028256-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.482.803/0001-00 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.482.803/0001-00 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Impugnação ao crédito. Divergência quanto ao valor. Ausência de comprovação de erro nos cálculos apresentados pela administradora judicial. Manutenção do crédito na classe III – Quirografária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença improcedente em incidente de impugnação ao crédito apresentado no âmbito de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a correção dos cálculos realizados pela administradora judicial para a atualização do crédito impugnado e sua inclusão na classe III – Quirografária da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O crédito foi incluído corretamente na relação de credores, atendendo aos requisitos do art. 9º da Lei 11.101/2005.

4. A metodologia de cálculo aplicada pela administradora judicial está de acordo com os critérios contratuais e normativos, não havendo elementos nos autos que comprovem erro ou inconsistência.

5. A alegação da agravante acerca de erro nos cálculos apresentados não foi acompanhada de provas suficientes para afastar a análise do auxiliar do juízo.

6. O recurso interno não apresenta argumentos novos e limita-se a rediscutir os fundamentos já analisados em decisões anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de erro nos cálculos realizados pela administradora judicial impede a alteração do valor do crédito incluído na recuperação judicial. 2. A metodologia utilizada para a atualização do crédito deve observar os critérios contratuais e normativos aplicáveis ao caso."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão monocrática proferida pelo relator vinculada ao Id. nº 240585154, que rejeitou os embargos e manteve a decisão proferida no agravo de instrumento que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito nº

1011190-65.2022.8.11.0041, apresentado pela credora/agravante em face das recuperandas/agravadas e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041,

julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pela agravante para o fim de manter seu crédito na relação de credores, na classe III – Quirografária da recuperação judicial, no valor de R$ 687.595,37 (cf. Id. 133024576 – dos autos originais).

A agravante insiste na tese de que
“nada há no cálculo contábil encartado pela administradora judicial que demonstre que a referida quantia, inferior a apresentada pela ora agravante na exordial, esteja correta”
(Id. 248785662 - Pág. 2)

e que, portanto, deve ser homologado seu crédito no valor de R$ 738.759,54 (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que “seja homologado seu crédito no valor de R$ 738.759,54 (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) na classe III - Quirografária, da recuperação judicial de Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras” (Id. 248785662 - Pág. 3).

As agravadas ofertaram contrarrazões (Id. 253790174), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id
.
260710191).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal limita-se ao inconformismo da agravante quanto ao valor devido a ser considerado no feito recuperacional, afirma que o valor atualizado é o de R$ 738.759,54 (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

De acordo como consignado na decisão de primeiro grau, não há controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, uma vez que os documentos apresentados atendem aos requisitos legais para a inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do art. 9º da Lei 11.101/2005. A controvérsia, no entanto, surge em relação à aplicação do deságio de 30%, prevendo no plano de recuperação extrajudicial.

Entretanto, nos autos da Recuperação Judicial, o Juízo de primeiro grau já havia se posicionado no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que foi mantida na decisão do Agravo de Instrumento e, posteriormente, nos embargos de declaração.

Destaco o trecho da decisão proferida na Recuperação Judicial:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.”

(...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.”
(ID nº 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Desse modo, na decisão do agravo de instrumento, ficou consignado que, no que tange à atualização do crédito, não assiste razão nem à recuperanda, nem ao credor.

Conforme o parecer técnico de ID 123319904 e a análise realizada pelo auxiliar do juízo no processo de verificação administrativa do crédito, obtém-se que o
“credor demonstra valor da multa maior que ao valor corrigido, sendo que o correto seria multa de10% sobre o valor corrigido. Também se aplicou juros de 0,03% ao dia para os valores do fundo e o contrato não faz distinção sobre a origem dos valores. Além disso, o cálculo não demonstra por qual índice de correção foi utilizado para atualizar os valores”
, o que reforça a necessidade de manter o crédito inalterado na relação de credores.

Não bastasse, razão não assiste à agravante, eis que, a divergência entre os valores decorre da metodologia utilizada para a atualização dos cálculos, sendo que o montante incluído no plano de recuperação judicial foi ajustado com base na Cláusula V do contrato de aluguel que deu origem à dívida. Essa cláusula, em seu parágrafo segundo, especifica os critérios de atualização monetária e adicionais, os quais foram cobrados na apuração do valor.

Vejamos:

“[...] O atraso no pagamento, ou pagamento com cheques não forem compensados, acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito), juros de 1% (um por cento) ao mês”, contudo o cálculo do credor demonstra valor da multa maior que ao valor corrigido, sendo que o correto seria multa de 10% sobre o valor corrigido. Também se aplicou juros de 0,03% ao dia para os valores do fundo e o contrato não faz distinção sobre a origem dos valores. Além disso, o cálculo não demonstra por qual índice de correção foi utilizado para atualizar os valores.”

O cálculo aplicou a multa na porcentagem prevista em contrato, explicitando os valores aplicados para a atualização do montante.

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que os cálculos apresentados pela administradora judicial estariam incoerentes ou errado.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025